Tribunal: TJSP
Processo: 2240127-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORA ESTADUAL – Licença saúde indeferida – Ação objetivando reconhecer como licença para tratamento de saúde os períodos de 11/06/2024 a 05/07/2024, 05/08/2024 a 20/09/2024 e 21/09/2024 a 21/10/2024, computando-os como tempo de serviço para todos os efeitos legais, e a devolução dos vencimentos descontados - Divergência entre os atestados emitidos pelo médico que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORA ESTADUAL – Licença saúde indeferida – Ação objetivando reconhecer como licença para tratamento de saúde os períodos de 11/06/2024 a 05/07/2024, 05/08/2024 a 20/09/2024 e 21/09/2024 a 21/10/2024, computando-os como tempo de serviço para todos os efeitos legais, e a devolução dos vencimentos descontados - Divergência entre os atestados emitidos pelo médico que acompanha a parte recorrente e que indicou os afastamentos, e a conclusão dos peritos oficiais, que não concederam os afastamentos postulados – Tutela provisória de urgência indeferida – Ausentes a demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (caput do art. 300 do CPC de 2015) – Risco da irreversibilidade do provimento antecipado (§ 3o do art. 300 do CPC de 2015) – Decisão mantida – Recurso improvido.